Tribunal: TJBA
Processo: 8022335-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022335-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIARA FONSECA DE GOES CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: Excelentíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara de Sucessões

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Agravo de instrumento. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE inventário. expedição de alvará judicial para levantamento de valores. pagamento de dívidas do espólio. CABIMENTO. DÍVIDAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A QUOTAS DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. DEMONSTRADA A URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, mostra-se viável a liberação de valores destinados ao pagamento das dívidas do espólio, com posterior prestação de contas.

O inventário judicial constitui-se em um processo que tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros.

Com a abertura da sucessão, estabelece-se um condomínio indiviso entre os herdeiros em relação ao domínio e a posse dos bens transmitidos, na forma do art.1791, do CC/02, assim permanecendo até que, efetuado o pagamento das dívidas do de cujus e da massa (art. 1997 do CC), o restante possa ser distribuído aos herdeiros e legatários.

In casu
, é possível visualizar a verossimilhança das alegações da parte Agravante, apontando para a probabilidade do direito pleiteado, cumulativamente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que restou demonstrado que as dívidas recrudescem dia a dia, com ações de cobrança já ajuizadas, sobrevindo o risco de que com a demora ao provimento ocorrer a dilapidação ao patrimônio do Espólio, já que a inventariante, ora parte Agravante, encontra-se sem poder geri-lo da forma devida, inclusive com a manutenção dos imóveis que precisam de contínuos reparos.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022335-27.2021
.
8.05.0000 em que figuram, como Agravante - JACIARA FONSECA DE GOES CARVALHO
E ESPÓLIO DE PEDRO DANTAS DE CARVALHO
e, como Agravado – EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE SUCESSÕES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar provimento em parte ao presente recurso de Agravo de Instrumento para, reformar em parte a decisão agravada e determinar que o MM magistrado a quo, realize as diligências necessária para a expedição de alvará, visando a liberação de valores necessários à quitação das dívidas já contraídas e futuras, já que contínuas e correntes, referentes a administração dos bens do Espólio, mediante devida comprovação.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5